Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-18.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800308-18.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA DELIA SOUSA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.614.874/SC, TEMA REPETITIVO 731. NÃO IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0800308-18.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA (ID 7377027)

AGRAVADA: MARIA DELIA SOUSA MACEDO

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que negou provimento ao apelo municipal, no sentido de ratificar a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS, decorrente de vínculo precário.

Em brevíssima síntese, o agravante aduziu que a correção do FGTS deverá ocorrer mediante atualização dos saldos depositados com incidência da TR. No mesmo sentido citou o REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731.

Requereu o provimento deste agravo para reformar a decisão agravada determinando aplicação da TR como índice de correção.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:

1.
Preliminar quanto a alegada necessidade de suspensão deste processo em razão da ADI nº 5090/DF:

De início, consigno não ser caso para suspensão deste processo, visto que a controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF -
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das cotas de FGTS -
não se ajusta em rosca fina ao caso concreto. Explico.

Na presente hipótese nunca houve recolhimento do FGTS – até porque o próprio Município de Parauapebas defendeu a incompatibilidade da verba para o regime estatutário, dada a natureza administrativa do liame funcional havido - obviamente que também nunca houve abertura de conta vinculada para tal finalidade, logo não há qualquer reflexo da controvérsia estabelecida na referida ADI sobre a presente demanda.

Com efeito, cabe acrescentar que neste processo o eventual adimplemento da condenação, caso seja mantida a sentença, se dará mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

Portanto, data vênia, não há mínima coerência no pedido de suspensão, razão pela qual o indefiro.

2.
Mérito:

Enquanto matéria de ordem pública (prescrição) observo que o vínculo precário vigeu de abril/2013 a março/2018, período não refutado pelo requerido. Por sua vez a presente ação restou ajuizada em 15/01/2020,
portanto respeitado o biênio subsequente ao término da contratação.

Destarte, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos (ARE nº 709.212/DF - TEMA 608, Repercussão Geral), na forma prevista pelo art. 7º, XXIX, da CF/88.

In casu, a autora, ora apelada, foi contratada como servidora temporária para exercer a função de professora.

O apelante em nenhum momento da instrução processual efetivamente comprovou a situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88.

Portanto, incontestável a nulidade do vínculo tal como expressamente fora declarado pela sentença.

Dito isto, a
temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551).

Estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a insurgência recursal.

Por outro vértice impõe acolher o pleito da apelada para majorar a verba honorária (art. 85, § 11 do CPC) eis que a temática de fundo está lastreada em precedentes vinculativos.

ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Condeno a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal.

Enquanto matéria de ordem pública altero a sentença para consignar que o prazo prescricional aplicável na espécie é quinquenal consoante estabelecido pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88, ratificado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608) tudo ser apurado em liquidação.

Outrossim, por se tratar de consectários legais altera-se também a sentença para determinar que sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma consignada pelo julgados paradigmáticos STF (RE nº 870.974 – Tema 810) e STJ (REsp nº 1.495.146/MG – Tema 905).

Na presente hipótese a sentença recorrida não determinou o recolhimento do FGTS (depósito em conta vinculada), mas reconheceu verdadeira obrigação de pagar, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, quanto aos valores devidos a título de FGTS, a toda evidência verdadeira compensação tendo em vista a impossibilidade de restituir ao ex-servidor sua força de trabalho, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.

Dito isto, salta aos olhos que a situação concreta não se amolda com exatidão à controvérsia estabelecida na ADI nº 5090/DF - possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS, exatamente porque nunca houve abertura de tal conta vinculada.

É importante reiterar que o eventual adimplemento da condenação ocorrerá mediante a sistemática de pagamento das condenações proferidas em desfavor dos entes públicos, ou seja, precatórios ou RPV’s (art. 100 da CF), logicamente que observado o valor do respectivo crédito.

É com base nessa peculiaridade distintiva que não se vislumbra perfeita identidade do caso vertente com o entendimento fixado no REsp 1.614.874/SC, Tema Repetitivo 731, cuja tese fixada foi a seguinte:

“A remuneração
das contas vinculadas ao FGTS
tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”
Grifei.

Cabe acrescentar, a propósito de esclarecimento, que a supracitada tese firmada no referido repetitivo encontra-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar prolatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ADI nº 5090/DF).

Por fim, é pertinente assinalar que na própria ADI nº 5090/DF a discussão cinge-se a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção dos saldos das contas de FGTS também sinalizando para não similitude com a hipótese concreta em apreciação.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022